Tribunal: STF
Processo: Rcl 87873
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 1.401 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Arcos Dourados Comércio de Alimentos S.A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.977.718, sob a alegação de afronta à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.401 da repercussão geral.  
Em síntese, narra o reclamante que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar “o direito à compensação integral de prejuízo fiscal de IRPJ e base negativa da CSLL acumulados pela pessoa jurídica por ela incorporada sem se submeter à aplicação do limite de 30% previsto pelos artigos 42 e 58 da Lei n° 8.981/95” (doc. 1, p. 2).
Relata que o TRF da 3ª Região, em sede de apelação, reconheceu ser indevida a aplicação da trava de 30% para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa quando há extinção da pessoa jurídica por incorporação. Narra, contudo, que o recurso especial interposto pela União foi provido, sob o fundamento de que a pretensão fazendária estaria alinhada ao entendimento do STJ no sentido de que não há ilegalidade na aplicação da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de Renda. Interposto o recurso extraordinário pela reclamante, o mesmo teve seu seguimento negado pelo Tema 181 da repercussão geral. 
Alega que, após a interposição do seu apelo extremo, o Supremo Tribunal Federal afetou a matéria discutida nos autos ao rito da repercussão geral sob o Tema-RG 1.401, o que atrai a competência desta Suprema Corte para apreciar a questão discutida nos autos.  Aduz que “o reconhecimento da Repercussão Geral se deu no Tema 1.401/STF, em que o Supremo Tribunal Federal julgará a constitucionalidade da trava de 30% para compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa na hipótese de extinção da pessoa jurídica” (doc. 1, p. 11).
Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido no Resp nº 1.977.718, “determinando-se a admissão e remessa do recurso extraordinário interposto pela Reclamante ao Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento” e, subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.425.640, Tema-RG 1.401. 
Em que pese devidamente citada, a União apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte, uma vez que o Tema-RG 181 teria sido aplicado corretamente. Sustenta, ainda, que o acórdão do STJ foi proferido em momento anterior ao reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.401, sendo que não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria no âmbito do referido paradigma (doc. 28).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado, in verbis (doc. 32):

“Reclamação Constitucional. Direito Tributário. Afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça a legalidade da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) e do Imposto de Renda. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 - “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 
Alegada usurpação da competência do STF para julgamento do mérito de matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1401 - "Constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica". 
O acórdão do STJ que julgou o mérito e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário são anteriores à publicação do acórdão paradigma. Ausência de estrita aderência. Precedentes do STF. A viabilidade da reclamação constitucional exige que o ato apontado como violador tenha sido proferido em data posterior ao paradigma indicado. Hipótese não verificada dos autos. 
Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de violação ao Tema 1.401 da repercussão geral. In casu, aponta o reclamante que houve usurpação da competência desta Corte, haja vista que a matéria em discussão foi submetida à repercussão geral.
Ressalto, desde logo, que, embora a jurisprudência deste STF seja pacífica no sentido do não cabimento de reclamação que tem como fundamento julgado posterior à decisão reclamada, no caso concreto, a leitura dos autos revela que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi proferida em 09/06/2025 (doc. 10, p. 408-410), sendo que decisão que reconheceu a existência de repercussão geral no RE 1.425.640 (Tema 1.401) se deu em 30/05/2025, embora a publicação tenha ocorrido somente em 21/08/2025. 
Destarte, há que se superar o referido óbice, considerando que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi proferida dias após o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.425.640.
Pois bem. In casu, a leitura da decisão ora impugnada revela que o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 181 da repercussão geral, conforme se observa da seguinte ementa do acórdão reclamado, in verbis (doc. 4, p. 1):

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.425.640, de relatoria do Ministro André Mendonça, instaurou o Tema 1.401 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica”. Confira-se a ementa do acórdão que reconhece a existência de repercussão geral do tema:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. COMPENSAÇÃO LIMITADA A 30%. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mediante o qual mantida a limitação de 30% para a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, mesmo em caso de extinção da pessoa jurídica, com base nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a constitucionalidade da limitação de compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL, na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, diante das garantias constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da não tributação do patrimônio, da vedação ao confisco e da proporcionalidade tributária. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da limitação da compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL no julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 591.340/SP), ressalvando, expressamente, a análise de hipóteses de extinção da pessoa jurídica. 4. A aplicação indistinta da “trava dos 30%” à pessoa jurídica em processo de extinção pode inviabilizar a compensação integral dos prejuízos anteriormente reconhecidos, esvaziando, na prática, o conteúdo econômico do direito à compensação. 5. Tal interpretação pode importar em tributação sobre resultados fictícios ou inexistentes, em afronta aos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição, nos quais se exige, respectivamente, a ocorrência de renda/lucro como hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL. 6. A restrição legal pode violar as garantias constitucionais da isonomia tributária (arts. 5º, caput, e 150, inc. II), da propriedade privada (art. 5º, inc. XXII), da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV) e do princípio da proporcionalidade, ao criar discrímen injustificado entre contribuintes em atividade e em extinção. 7. A matéria apresenta relevância social, econômica e jurídica, especialmente diante da frequência de reorganizações empresariais e da necessidade de segurança jurídica nas regras de compensação de prejuízos fiscais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: exame da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica.”

Deveras, o referido Tema 1.401-RG se adéqua ao caso concreto, ante a controvérsia havida nos casos como o presente, em que debatida a aplicação da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro e do Imposto de Renda.
Constada, pois, a similitude de questões debatidas no caso de origem e aquelas que ensejaram instauração do Tema 1.401 da repercussão geral, é de rigor o julgamento de procedência da reclamação, ante a demonstração de teratologia da decisão que aplica o  Tema-RG 181 ao caso concreto. 
Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do REsp nº 1.977.718, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
Publique-se.       
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente